Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA. REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO. CURSO. FORMAÇÃO. CARGO. DELEGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. ISONOMIA. INTERESSE PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROIBIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança e reconheceu o direito do servidor público da Polícia Civil do Distrito Federal à licença remunerada para participação em curso de formação para ingresso no cargo de delegado da Polícia Civil do Maranhão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público da Polícia Civil do Distrito Federal tem direito à licença remunerada para a participação em curso de formação que compõe etapa obrigatória de concurso público para ingresso em cargo estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 20, § 4o, da Lei no 8.112/1990 estabeleceu o direito do servidor público de afastar-se do seu cargo para a participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para ingresso em outro cargo federal.
4. A extensão deste direito para as hipóteses de ingresso em cargo público estadual contempla a finalidade da lei, a isonomia, a segurança jurídica, o interesse público e está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O servidor público da Polícia Civil do Distrito Federal tem direito à licença remunerada para participação de curso de formação que compõe etapa obrigatória para aprovação em concurso público para ingresso em cargo estadual”.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.112/90, art. 20, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, MS 0746967-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, Conselho Especial, j. 18.3.2025; TJDFT, ApCiv 0722207-40.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 30.4.2025.